Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Compensação de créditos. Liquidez e exigibilidade.
1. A compensação legal exige a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, nos termos do CCB 369, requisitos ausentes no caso.
2. Inviável a suspensão do cumprimento de sentença quando o crédito alegado pela agravante ainda se encontra em fase de liquidação, sem definição de valor incontroverso.